Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717212-98.2022.8.07.0018 proposto por DIVINO AVELINO RODRIGUES (agravado/exequente), que afastou a prescrição e rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 45354445): (...) Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 iniciado por DIVINO AVELINO RODRIGUES, em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação no ID 148391461. O impugnante alega, em síntese: 1. Não adesão ao Juízo 100% digital; 2. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; 3. A necessidade de indeferimento da petição inicial, haja vista não ter apresentado o protocolo de requerimento de desistência do cumprimento promovido pelo Sindicato nos autos da ação coletiva originária; 4. Da ilegitimidade ativa e/ou da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; 5. Prescrição da pretensão executiva tendo em vista a necessidade de observância do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva; 6. A redefinição dos honorários do cumprimento de sentença após o julgamento da presente impugnação; 7. Excesso de execução; 8. Que os honorários da fase de conhecimento devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; 9. Da concessão de efeito suspensivo; 10. Inconstitucionalidade da Lei 6618/2020 com a finalidade de evitar a expedição de RPV considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos O exequente apresentou réplica ao ID 150328606. Ao final, requer a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso. Os autos vieram conclusos. Dito isso, passo a analisar tais questões. DO JUÍZO 100% DIGITAL Inicialmente, em relação ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta n. 29/2021 é faculdade das partes a adesão ao Juízo 100% digital. Todavia, a parte ré pode se opor a tramitação nos moldes acima, como no caso dos autos. Assim, o feito tramitará conforme sistema atual. DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO Nada a prover quanto à alegação do DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que a parte exequente apresentou procuração e demonstrativo discriminado do débito, conforme documentos anexados aos IDs 141969017 e 141969020. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO COLETIVO Conforme IDs 141969014 e seguintes, percebe-se a presença de todos os documentos indispensáveis para a execução de cumprimento de sentença, na forma do art. 534 do CPC. Quanto à desistência, consoante ID 141969022 – págs. 68/71, não há cumprimento coletivo. DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE E/OU DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL O DISTRITO FEDERAL sustenta que “A parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial.” Assim, assevera que “a parte não comprovou que se enquadra no título executivo judicial da ação coletiva e, por isso, não faz jus ao pagamento dos valores requeridos.” De partida, consigno que não assiste razão ao Impugnante. Vale lembrar que o Sindicato, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDICATO) de direito alheio (Impugnados). O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA, in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do e. TJDFT, in verbis: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei).” Ademais, quando o julgamento do recurso de apelação e remessa oficial o i. Desembargador Relator tratou do tema da ilegitimidade ativa e, na oportunidade, salientou a desnecessidade de filiação ou autorização expressa dos filiados para defesa dos interesses da categoria. Em vista disso, AFASTO essa preliminar. PRESCRIÇÃO Quanto ao ponto convém destacar que o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão juntada no ID 141969022, página 66. O feito executivo, por sua vez, foi autuado em 08/11/2022, ou seja, passado pouco mais de 2 (dois) anos desde o trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda individual, não havendo que se falar em transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Rejeito, portando a preliminar de prescrição. REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS - SÚMULA 345 DO C. STJ Alega o impugnante que, na hipótese de acolhimento integral ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabe a redefinição dos honorários advocatícios, fixados de acordo com a Súmula 345 do STJ, para incidi-los sobre o proveito econômico apurado. Sem razão o impugnante. Eventual condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado, em virtude do acolhimento integral ou parcial de impugnação, não impede o arbitramento e, por conseguinte, não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados nos termos da Súmula 345 do STJ, os quais são devidos em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença de ação coletiva. Com efeito, ambas as verbas honorárias possuem fundamento e base de cálculo diversos. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO Observa-se que a exequente sequer apresentou pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente Cumprimento de Sentença. Cuida-se de argumento completamente dissociado dos pedidos iniciais apresentados pela autora, motivo pelo qual não merece conhecimento ou acolhida. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Também não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. O executado não apresentou qualquer motivo apto a corroborar a intenção de paralisação do feito em virtude de eventual dano de difícil ou incerta reparação. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/2020 É incontroverso pelas partes que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF (CLDF). Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, V, e o 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, cabe frisar que em nenhum momento o Exequente requereu expedição de RPV nos termos dessa Lei. DA PARCELA INCONTROVERSA O pedido de expedição pelo valor incontroverso, aviado pelo exequente em réplica, comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”.(Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID 148391462, respeitado o teto de dez salários-mínimos. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 148391461 e DEFIRO o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, referente a parcela incontroversa, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios quanto ao valor incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID 142311177 e o reembolso das custas processuais ID 141969018. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 45354444), o agravante defende que “O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883- 69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado. Portanto, cuida-se de cumprimento provisório, de modo que os cálculos deverão ser realizados com lastro nos dados incontroversos, inclusive quanto ao índice de correção.” (ID 45354444 - pág. 3). Diz que Juízo determinou o cumprimento de sentença, com base no cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária. Sustenta que a questão do índice de correção (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial. Portanto, ainda não foi trânsito em julgado. Cuida-se, pois, de cumprimento provisório de sentença, a exigir a aplicação da TR. Alega que há controvérsia sobre o índice de correção, sendo certo que a TR é incontroversa, ou seja, o cumprimento como provisório é apenas do valor incontroverso, o valor com correção pela TR, nos termos do título executivo, com a correção não pelo IPCA-E, mas sim pela TR, uma vez que o valor incontroverso é aquele com o qual o DF concorda. Aduz que “deverá ser determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR).” Entende que há perigo de dano, considerado o regime jurídico de pagamento: expedição de requisitório de pagamento com base em valor controvertido. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedia ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que, analisando nesta data o andamento dos autos na origem, verifiquei que o processo sequer foi remetido à Contadoria Judicial, cujos cálculos, após elaboração, ainda deverão ser submetidos para que as partes se manifestem sobre eventual divergência, para, somente depois, haver a expedição da requisição de pequeno valor (RPV), nos termos determinados pelo juiz a quo na decisão agravada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ipsis litteris: (...) Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, referente a parcela incontroversa, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios quanto ao valor incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID 142311177 e o reembolso das custas processuais ID 141969018. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. (...) Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE SERVIÇO. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados do usuário e administrada pela empresa de softwares, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não tendo o usuário se desincumbido do ônus de provar que o conteúdo armazenado na conta administrada pela ré é indispensável ao exercício da sua profissão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão de acesso aos seus dados e documentos eletrônicos deve ser mantida até que seja proferida sentença de mérito nos autos originários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1344573, 07065081720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora